Tribunal: TJES
Processo: 5008299-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008299-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU, HÁ 01 ANO E MEIO, ASSINATURA DE TV E INTERNET JUNTO À EMPRESA RÉ. EM FEVEREIRO/2023 A REQUERENTE DECIDIU POR NÃO CONTINUAR COM A CONTRATAÇÃO, SOLICITANDO O CANCELAMENTO DO PACOTE. OCORRE QUE PARA SUA SURPRESA SOMENTE O PACOTE DE INTERNET FOI CANCELADO, O QUE GEROU A COBRANÇA DE R$55,00 QUE NÃO FOI CANCELADO E NEM REEMBOLSADO MESMO DIANTE DE DIVERSAS RECLAMAÇÕES. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS REFERENTES À ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELEVISÃO, B) CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO NO VALOR DE R$109,08 E C) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A: A) RESTITUIR A QUANTIA DE R$54,54 E B) PAGAR R$2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL EXARADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO, NÃO SENDO POSSÍVEL A MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)